Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719716-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GUILHERME GONCALVES RAMOS DESPACHO Conforme se verifica no processo de origem, a parte agravante teve ciência da decisão combatida em 20/05/2022. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 23/05/2022. Assim, há que se considerar como termo final, para interposição de recurso, o dia 10/05/2022, tendo sido o presente agravo apresentado apenas em 15/05/2022. Diante do exposto, ao recorrente para que se manifeste acerca da possível intempestividade recursal. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não recebimento do agravo. BRASÍLIA, DF, 22 de junho de 2022 14:21:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora